Tribunal: TJDFT
Processo: 0723944-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS E DIREITOS DA PARTE DEVEDORA. INUTILIDADE. PENHORA DE PERCENTUAL DO FATURAMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO REGRAMENTO DO ARTIGO 866 DO CPC. COMPROVAÇÃO ACERCA DA ATUAL SITUAÇÃO FINANCEIRA DA EMPRESA. NÃO APRESENTADA. PENHORA. INVIABILIDADE.
1. As medidas constritivas sobre o faturamento de empresas, apesar de possíveis, devem ser excepcionais e se revestirem de cautelas que comprovem a menor onerosidade ao executado, evitando colocar em risco a continuidade da empresa, em conformidade com o artigo 866, §1o, do Código de Processo Civil.
3. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1666542/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 769), estabeleceu três requisitos necessários à penhora do faturamento de empresa como forma de quitação da dívida, quais sejam: i) efetiva comprovação de inexistência de outros bens passíveis de garantir a execução; ii) nomeação de administrador, ao qual incumbirá a apresentação das formas de administração e pagamento; iii) fixação de percentual que não inviabilize a atividade econômica da empresa. 3.1. A Corte Cidadã firmou entendimento no sentido de permitir a constrição do faturamento empresarial, atendidos os requisitos estabelecidos e consoante as circunstâncias do caso concreto, que deverão ser objeto de adequada fundamentação do juiz.
4. No caso concreto, não tendo o banco agravante apresentado comprovação mínima acerca da situação financeira atual da sociedade empresarial executada, mostra-se inviável a pretensão de penhora de percentual de faturamento, vez que inexiste comprovação de saldo positivo a ser penhorado e até mesmo preservado, de forma a não inviabilizar a atividade econômica da empresa. 4.1. Por se tratar de medida excepcional, a penhora sobre faturamento de empresa não pode ser deferida quando ausentes indicativos de que a medida surtirá efeitos práticos, pois a realização de diligências sem a comprovação de eficácia interfere no regular andamento do processo e sobrecarrega ainda mais a atividade jurisdicional, prejudicando ambas as partes. Precedente.
5. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.